Tribunal: STF
Processo: HC 239056
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ e contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Ao final, busca-se:



    “1. Em caráter LIMINAR, a suspensão da aplicação da pena até julgamento deste habeas corpus;



    2. Anulação do v. acórdão, voltando o processo à origem para que:



    2.1. Seja acatada a preliminar da incompetência da Justiça Estadual e o posterior deslocamento do processamento e do julgamento do feito para a Justiça Federal;



    2.2. Seja decretada a nulidade do v. acórdão, retornando-se os autos à primeira instância para que seja proposto o acordo de não persecução penal;



    2.3. Seja decretada a nulidade do v. Acórdão, retornando-se os autos à primeira instância para que sejam ouvidas as testemunhas devidamente compromissadas.



    3. Caso vencidas as preliminares, no mérito, seja o presente habeas corpus provido reformando-se o v. acórdão, absolvendo a paciente das imputações.



    4. Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime de injúria racial para injúria simples prevista no artigo 140 caput do Código Penal.” (doc. eletrônico 1, p. 30).



    Inicialmente, anoto que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A competência deste Supremo Tribunal, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Julgados no mesmo sentido.



    II – Agravo regimental improvido.” (HC 236.755 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 6/3/2024).



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. [...].” (HC 153.341 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/4/2018).



    A decisão proferida pelo Ministro do STJ, por sua vez, está assim fundamentada:



    “O presente writ, impetrado em benefício de Quilisina Rodrigues Gabrig - condenada como incursa no crime de injúria racial -, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Ação Penal n. 0001996- 82.2021.8.19.0037), não comporta processamento.



    Com efeito, busca a impetração a revisão da condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, ao argumento de incompetência da Justiça estadual para julgar o feito, nulidade da audiência de instrução ante a oitiva de testemunhas como informantes e do não oferecimento do acordo de não persecução penal. Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime de injúria racial para injúria simples prevista no art. 140 caput do Código Penal (fl. 27).



    Ocorre que a via eleita foi indevidamente utilizada como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível.



    De início, observo que a questão referente à competência da Justiça estadual nem sequer foi debatida perante a Corte a quo, o que atrai indesejável supressão de instância.



    Ademais, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário reexame de provas, inviável na via estreita do writ, pois, conforme consta do acórdão hostilizado (fl. 749), as testemunhas de defesa foram ouvidas na condição de informantes, porque são parentes e/ou amigas da acusada, conforme previsto nos arts. 206 a 208 do Código de Processo Penal. Ademais, não restou comprovado o efetivo prejuízo para a defesa, o qual pudesse gerar nulidade, na forma do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, sendo afastada a pretensão anulatória da audiência e da sentença proferida. Quanto à ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, também não merece acolhimento o referido pleito. In casu, verifica-se que a ré não confessou formalmente a conduta imputada, requisito imprescindível à concessão do benefício.



    Por fim, pelas mesmas razões, não cabe a desclassificação do delito, uma vez que cometido contra funcionário público, a teor do quanto disposto no art. 141, II e III, do CP.



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial.” (doc. eletrônico 7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator